Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0705193-89.2024.8.07.0018 DECISÃO Após a inclusão em pauta de julgamento (id. 74316039), comparece aos autos RITA DE CÁSSIA MEDEIROS SILVA requerendo habilitação como assistente litisconsorcial e pedindo a inclusão em pauta presencial para sustentação oral (id. 74595262 e 74886287). Intimadas, as partes não se opuseram ao pedido (id. 74846704 e 75022014). Decido. De acordo com o art. 119 do CPC, “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Já o parágrafo único estabelece que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Com efeito, “Nos termos do art. 120 do CPC/2015, o pedido de assistência somente poderá ser deferido se não houver impugnação e, ainda, se não for caso de rejeição liminar.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 1/9/2023). No caso, as partes não se opuseram ao pedido da interessada RITA DE CÁSSIA MEDEIROS SILVA, que alega o interesse jurídico porquanto “condenação imposta ao Distrito Federal no presente processo cível, fundamentada em sua suposta conduta de transfobia, pode gerar, em tese, a propositura de ação regressiva por parte do ente público contra a servidora, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal” (id. 74595262 – p. 20). Assim, defiro a inclusão de RITA DE CÁSSIA MEDEIROS SILVA como assistente litisconsorcial. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual e inclua-se em pauta presencial. Anote-se para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator